Tribunal: TCU
Processo: 021.499/2018-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-04-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Auditoria que teve por objetivo de verificar a implantação do segundo banco de Autotransformadores (ATRs) monofásicos 230/138 kV da Subestação Teixeira de Freitas II, localizada no município de Teixeira de Freitas/BA2.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de auditoria para avaliação da implantação do segundo banco de Autotransformadores (ATRs) monofásicos 230/138 kV da Subestação Teixeira de Freitas II, localizada no município de Teixeira de Freitas/BA, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. determinar à Companhia Hidro Elétrica do São Francisco (Chesf), com fundamento no art. 250, inciso II, do Regimento Interno do TCU, que encaminhe ao TCU no prazo de 90 dias os documentos comprobatórios que evidenciem: 9.1.1. os procedimentos e resultados das apurações efetivadas de eventuais perdas e danos causados pela Real Energy, inclusive de eventuais ações judiciais, decorrentes do atraso da energização do Transformador TR-2 e equipamentos relacionados da SE Teixeira de Freitas II, localizada no município de Teixeira de Freitas/BA, considerando que o limite da multa prevista no contrato CTNI-92.2015.1170.00 (peças 39-41) não seria suficiente para compensar a frustração de receita ocasionada pelo adiamento da entrada em operação comercial do empreendimento; 9.1.2. o resultado do processo administrativo aberto para aplicação de penalidade moratória, notificada por meio da correspondência CEDEEA-0241/2018, de 23/11/2018 (peça 69, p. 29), tais como processos administrativos, pareceres técnicos, jurídicos e comprovantes de pagamentos das multas relacionadas, e/ou documentos que contenham justificativas e autorizações para o não recebimento de tais multas emitidas; 9.1.3. o procedimento específico do SGQ-DE para formação do banco de preços, o qual estabelece o fluxo para manutenção do banco de preços com cotações periódicas dos itens que não estão no SINAPI e a determinação da forma de equalização das propostas para tomar o processo de cotação mais rastreável; 9.1.4. o (s) documento (s) que detalhe (m) os temas expostos a seguir, caso já não estejam contemplados no procedimento especifico mencionado no item anterior: (i) como são feitas as revisões periódicas no seu banco de preços para orçamentação de obras visando evitar as inconsistências em custos de insumos e serviços, como as apontadas no relatório de auditoria Fiscalis 143/2018 (peça 51), e também coibir que essas se propaguem para outros empreendimentos, principalmente para os serviços que figurem na classe "A" da Curva ABC, incluindo aqueles insumos que constem em Listas de Materiais que estejam nesta classe; e (ii) a forma como está sendo registrada no seu banco de preços a origem das cotações realizadas (fornecedores, empreendimentos anteriores etc.), referência à data-base da coleta dos preços e os critérios para a sua atualização, assim como a organização das referidas coletas para futuras solicitações de acesso a essas informações por parte dos órgãos de controle, quando necessário, em atenção aos Acórdão 3280/2011-TCU-Plenário , de relatoria do Ministro Walton Alencar, 2.531/2011-TCU-Plenário, de relatoria do Ministro José Jorge, 1.266/2011-TCU-Plenário, de relatoria do Ministro Ubiratan Aguiar, 718/2010-TCU-1a Câmara, de relatoria do Ministro Augusto Nardes, 2.479/2009-TCU-Plenário, de relatoria do Ministro Marcos Bemquerer, assim como os artigos 28 e 29 do Regulamento de Licitações e Contratos da Eletrobras; 9.1.5. o detalhamento dos referidos sistemas de informação aplicáveis ao Banco de preços; 9.1.6. exemplos de Requests for Proposals - RFPs elaborados segundo o novo padrão informado; 9.1.7. outros procedimentos formais específicos sobre o tema; 9.1.8. resultados já alcançados na prospecção e seleção de propostas recebidas pela estatal no padrão adotado; 9.1.9. cópia do banco de preços da Chesf, com sinalização do grau de classificação de acesso à informação; e 9.1.10. os estudos elaborados pela estatal para se levantar os custos finais dos diferentes tipos de metodologia construtiva adotados e mais baratos do que aqueles definidos em contrato, evidenciando eventuais diferenças identificadas, em favor da contratada, quais os procedimentos adotados pela estatal, os resultados alcançados e formas de ressarcimento para correções dessas diferenças após o encerramento do Contrato CTNI-92.2015.1170.00 (peças 39-41), além de apresentar procedimentos que visem a prevenção da ocorrência de outras falhas semelhantes em obras futuras. 9.2. recomendar à Companhia Hidro Elétrica do São Francisco, nos termos do art. 250, inciso III, do Regimento Interno do TCU, que formalize procedimentos para gerenciamento e replanejamento de cronograma de obras face a eventuais atrasos em suas obras futuras, visando a correção tempestiva de desvios detectados durante a execução das obras, por meio de planos de recuperação de empreendimento, a fim de se evitar comprometimento do prazo final definido no contrato e consequente prejuízo por perda de receitas provenientes da Receita Anual Permitida (RAP) relacionada não auferida. 9.3. enviar cópia desta deliberação à Companhia Hidro Elétrica do São Francisco, à Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) e à Centrais Elétricas Brasileiras S.A. (Eletrobras), destacando que o relatório e o voto que a fundamentam podem ser acessados por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos e que, caso tenham interesse, o Tribunal pode encaminhar-lhes cópia desses documentos sem quaisquer custos. 9.4. encaminhar o processo à SeinfraElétrica, após as devidas notificações, para monitoramento das deliberações adotadas.